Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Comissões. Contrato de agência. Ausência de provas suficientes da existência de obrigação contratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão decorrente de contrato de agência. A apelante alegou ter firmado contrato de intermediação para a veiculação do programa, pleiteando o recebimento de comissões não pagas pela apelada.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão cinge-se em definir se a apelante comprovou a existência de um contrato de agência que lhe asseguraria o direito ao recebimento de comissões.
III. Razões de decidir
3. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Não foram preenchidos os requisitos para inversão do ônus da prova.
4. A troca de e-mails e a emissão de notas fiscais, sem elementos complementares e a devida formalização contratual, não configuram uma obrigação jurídica líquida e exigível. A simples troca de mensagens não constitui prova inequívoca da existência de um contrato de agência.
5. A ausência de documentos que comprovem o vínculo jurídico entre as partes reforça a inexistência da obrigação de pagamento de comissões.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.[i]

[i]
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373.
Jurisprudência relevante: n/a